Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória, interposto em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinado ao réu que promova o imediato desbloqueio do cartão mobilidade do agravante, a fim de poder utilizar o transporte público, sustentando irregularidades no processo administrativo correlato.
DECIDO.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, embora inseridos novos documentos na origem, a parte contrária não se manifestou, exigindo a regular instrução probatória.
5. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.